Tribunal: TJBA
Processo: 8137116-59.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8137116-59.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FABIO SANTANA CONCEICAO FILHO

Advogado(s)
:
ERIKA ROSA SANTOS

ALB/02

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE REFORMA.

MATERIALIDADE COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM JUÍZO DIVERGENTES DAQUELAS APRESENTADAS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. POLICIAIS MILITARES OUVIDOS EM JUÍZO QUE NÃO SE RECORDARAM DOS FATOS, TAMPOUCO FORAM OS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO APELADO.
OBJETO FURTADO NÃO LOCALIZADO.

FATOS APURADOS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Na hipótese sob exame, o MM. Juiz sentenciante, atento às determinações legais e à orientação jurisprudencial existentes a respeito da matéria ora discutida, e à vista do conjunto probatório colhido na fase instrutória, verificando que os elementos dele constantes não indicavam, de forma inconteste, ser o Acusado o verdadeiro autor dos eventos criminosos apurados, deliberou por absolver o Denunciado, em obediência ao princípio constitucional da presunção de inocência.

2.
In casu,
efetivamente, as acusações são graves, mas não há acervo probatório suficiente à formação de um juízo de certeza apto a consubstanciar um decreto condenatório, eis que a autoria dos crimes não restou suficientemente demonstrada.

3.
Há diversas incongruências entre as declarações da vítima, em ambas as fases em que fora ouvida, de sorte a remanescer dúvidas de como, realmente, ocorreram os fatos. Com efeito, em sede policial, a vítima narrou que o Acusado e seu comparsa estavam armados, o que o levou a entregar o celular. Já em juízo, o ofendido asseverou que apenas o adolescente estava armado (o da garupa), e que, mesmo com a moto em movimento, seu celular foi arrebatado, pois estava no “
suporte do guidão
”, ressaltando que não lhes entregou o aparelho celular. Ademais, na delegacia, a vítima afirmou que
“meteu”
a sua motocicleta na moto dos acusados e derrubou os dois no chão. No entanto, perante a autoridade judicial, a vítima narrou que os indivíduos caíram sozinhos. Outro ponto que não restou bem esclarecido foi o momento em que a vítima reconheceu o ora Apelado. Perante a autoridade policial, a vítima relata tê-lo reconhecido após este ter sido apreendido por outra guarnição da Polícia Militar. Por seu turno, em Juízo, o ofendido contou que os indivíduos, ao caírem da moto, tiraram o capacete para correrem e, nesse momento, foram reconhecidos por ele, tendo também afirmado que reconheceu o Acusado no posto de gasolina, ao ser capturado por outra guarnição, a uma certa distância, porquanto “
o policial pediu que eu ficasse afastado para ele não gravar minha fisionomia”.

4.
As circunstâncias da prisão em flagrante do Apelado não se mostraram devidamente elucidadas, mormente porque a prisão ocorrera em local diverso do fato, por pessoas que não presenciaram o ocorrido e sem que o Acusado estivesse na posse do objeto subtraído.
Decerto, os policiais militares, ao serem ouvidos em Juízo, sob o contraditório e a ampla defesa, disseram não se recordar dos fatos.

5.

As demais provas amealhadas não são aptas a formar um juízo de certeza quanto à autoria delitiva, remanescendo dúvidas acerca da dinâmica dos fatos.

6.
As provas que poderiam incriminar o Réu foram obtidas tão-somente na fase inquisitiva, perante a autoridade policial competente, não podendo o Julgador, ao sentenciar, delas se utilizar exclusivamente para embasar um decreto condenatório, tendo em vista que não foram produzidas sob o crivo do contraditório, tampouco corroboradas pelas provas reunidas ao processo na fase instrutória, como determina o art. 155,
Caput,
do CPP.

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de nº 8137116-59.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Apelado,
FÁBIO SANTANA CONCEIÇÃO FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.